Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Para que seja caracterizada a fraude à execução, não é suficiente a existência de ação judicial contra o devedor alienante, sendo necessário o registro da penhora ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme orienta o enunciado da Súmula n. 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A propriedade de veículo automotor se transmite com a tradição do bem, conforme dispõe o art. 1.267, do CC.

3. No caso concreto não restou configurada má-fé por parte do embargante, sobretudo por ter adquirido o veículo quando ainda não existia qualquer restrição no órgão de trânsito ou penhora incidente sobre o bem.

4. Recurso desprovido.